Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-66.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Mandado de Segurança no.:
1000025-66.2020.8.11.9005
Origem:
Turma Recursal Única
Impetrante:
João Bosco Nunes da Silva
Impetrado:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Autoridade Coatora:
Dr. Hildebrando da Costa Marques
Litisconsorte:
ENERGISA MATO GROSSO S/A
Juiz Relator:
Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Vistos, etc.
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado contra ato acoimado de ilegal perpetrado pela MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela vindicada nos autos do processo originário, no. 1022235-94.2019.8.11.0001, nos termos a seguir:
Vistos.
Processo em fase de Citação / Conciliação.
A parte reclamante ajuizou reclamação com pedido declaratório de inexistência de débito c/c indenizatório por danos morais e alegou que é usuária dos serviços prestados pela parte reclamada, e que as faturas do período de agosto/19 a dezembro/19 cobraram valores muito acima de seu consumo médio. A título de tutela provisória de urgência, requereu que a parte reclamada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão do não pagamento das referidas faturas.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, conforme o §3o do mencionado artigo, para sua concessão com natureza antecipada, não poderá existir perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
No caso em exame, com base nas faturas apresentadas nos autos (ID 27707951), constata-se que as faturas do período de agosto/19 a dezembro/19 registraram consumo dentro da média registrada nos meses anteriores. Com isso, torna-se presumível a regularidade no medidor e, consequentemente, não há como reconhecer a probabilidade do direito na revisão das referidas faturas.
Não havendo demonstração da probabilidade do direito, fica prejudicada a análise dos demais pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência.
Em síntese, a parte Impetrante ingressou com reclamação no juizado especial de origem alegando que notou considerável aumento em sua fatura de energia, nos meses de agosto à dezembro de 2019, as quais contestou, requerendo liminarmente a abstenção do corte de energia, diante do inadimplemento das faturas discutidas.
Sustenta que o fornecimento de energia é serviço essencial, devendo este ser prestado de forma ininterrupta e contínua. E que é deficiente visual.
Requer a concessão de liminar para determinar a abstenção do corte na UC do Impetrante, e ao final, a confirmação da liminar e concessão da segurança vindicada.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Extrai-se dos autos que a Impetrante está contestando as faturas de agosto a dezembro de 2019, por entender que houve aumento significativo em suas faturas, assim exemplificando:
Médias anteriores:
01/03/2019......................................R$ 1.034.75
01/04/2019......................................R$ 1.112.47
31/05/2019......................................R$ 955.10
01/07/2019......................................R$ 1.091.34
Faturas contestadas: agosto a dezembro de 2019;
01/10/2019.....................................R$ 1.356.58
31/10/2019.....................................R$ 1.259,88
02/12/2019.....................................R$ 1.402.33
Entretanto, a Impetrante além de não pagar as faturas contestadas, as faturas anexadas aos autos demonstram também a inadimplência de várias outras faturas anteriores:
em pdf
Frise-se ainda, que a fatura de agosto/2019 também questionada pela Impetrante, possui o mesmo valor que as faturas anteriores, onde a mesma alega ser seu consumo normal:
em pdf
Junto ao presente mandado de segurança, e até mesmo na petição inicial do processo originário, não existe qualquer documento que requisitos mínimos para a concessão da tutela antecipada.
O fornecimento de energia, de fato, é serviço essencial e, por isso, deve ser prestado de forma contínua e ininterrupta, salvo se houverem motivos que justifiquem a suspensão.
Portanto, e sem a pretensão de esgotar o mérito do presente writ, entendo que inexistem, neste momento prefacial, elementos que configurem os requisitos mínimos autorizadores da medida de urgência vindicada, notadamente o fundamento relevante da demanda, sendo certo que o indeferimento da liminar pretendida neste momento não acarretará quaisquer prejuízos à Impetrante até o julgamento final do writ, uma vez que já está sem efetuar o pagamento mesmo das faturas que considera ser de seu consumo real.
Pelas razões expostas, INDEFIRO, por ora, a medida de urgência vindicada.
Notifiquem-se a autoridade coatora para que preste as informações necessárias, no prazo de 10 (dez) dias, informando que a liminar fora indeferida.
Cite-se o litisconsorte passivo necessário, para que, no prazo legal, apresente, querendo, contestação.
Eventual retratação do juízo de origem acerca da decisão ora combatida deverá ser comunicada para adoção das providências cabíveis.
Desnecessária a remessa ao representante do Ministério Público Estadual, nos moldes do Ofício 85/2017 CPC/CFDTIPI.
Intime-se. Cumpra-se.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator